Tribunal: STF
Processo: HC 257717
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Iasmim Tereza Giequelin contra decisão monocrática do Relator do HC 1.008.845/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 7). 



    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta que a quantidade e a natureza da substância apreendida, além do alegado tráfico interestadual não justificam, por si só, a segregação cautelar. Aduz que a paciente confessou ter atuado apenas como transportadora da droga, mediante pagamento previamente ajustado com outro indivíduo, de modo que não integra qualquer estrutura criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Portanto, não se conhece da impetração. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 21-23, grifei):



A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando, presentes a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, for necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 



Aqui se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade maior que quatro anos (art. 33, Lei n. 11.343/06 c/c art. 313, I, do CPP). 



No tocante à materialidade do delito, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência e auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório (ev. 1.1) 



Por sua vez, presentes indícios suficientes de autoria. 



[...] 



Ora, a conduzida foi abordada possuindo consigo 4,100g de maconha, 1,350g de haxixe e um celular. A autoria, por sua vez, decorre do depoimento do policial militar Leandro Bazzo, que com o auxílio de cão farejador, foram encontrados 1.350g de haxixe e 4.100g de maconha do tipo skank em uma bagagem identificada com ticket de poltrona pertencente a IASMIM TEREZA GIEQUELIN, que também portava o respectivo bilhete de passagem. 



Ao ser indagada, IASMIM confessou a posse da droga, relatando que saiu de Joaçaba/SC, foi até Foz do Iguaçu/PR, onde encontrou um indivíduo identificado como Felipe — que conheceu por redes sociais — e aceitou transportar a droga até Chapecó/SC mediante pagamento de R$ 4.000,00 dos quais R$ 1.200,00 teriam sido pagos antecipadamente. Admitiu, ainda, que deixaria o entorpecente em local previamente combinado e retornaria via aplicativo de transporte. 



[...] 



Veja-se, dos elementos constantes no APF, infere-se que a conduzida apanhou a droga em Foz do Iguaçu/PR e levaria até Chapecó/SC, sendo que receberia R$ 4.000,00 pelo transporte. Sabe-se que as drogas apreendidas (skank e haxixe), cujo fracionamento atingiria incontáveis usuários, são mais fortes que a maconha. 



    [...]



Sendo assim, fica inviabilizada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, conforme requerido pela defesa, pois entendo que, por ora, nenhuma delas seria suficiente para resguardar a incolumidade pública. 



Do exposto, em acolhimento à representação ministerial, converto a prisão em flagrante em preventiva, devendo a conduzida permanecer segregada no estabelecimento prisional adequado, consoante art. 310, II, do CPP. Comunique-se o local de segregação a este juízo, ao Ministério Público e à família do preso ou quem ele indicar, consoante art. 306 do CPP.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta delituosa, evidenciada pela apreensão, por ocasião da prisão em flagrante, de 4,1 kg de skunk (variação mais potente da maconha) e 1,35 kg de haxixe (derivado concentrado da mesma substância). 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    (...)



    Ademais, infere-se dos autos a indicação de que o tráfico possuía caráter interestadual, o que agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta e justifica a segregação cautelar.



    (...)



    Além disso, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente